Tribunal: TJBA
Processo: 8004711-39.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004711-39.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: A. F. A. M. e outros

Advogado(s)
:
ARTUR ADLER COSTA PINTO DOS SANTOS, MAINA ARAUJO TAVARES

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. CANABIDIOL IMPORTADO. PRAZO PARA RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO MÉDICA. SUBSTITUIÇÃO DO FÁRMACO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que determinou o fornecimento contínuo de medicamento à base de Canabidiol importado a adolescente com grave transtorno psiquiátrico, mediante renovação semestral de prescrição e relatório médico. O Apelante insurge-se contra dois aspectos da decisão: o prazo de 6 (seis) meses fixado para a atualização da documentação médica e a vedação à substituição do medicamento prescrito por um similar nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal e razoável o prazo de 6 (seis) meses fixado na sentença para a renovação da receita e do relatório médico como condição para a continuidade do fornecimento do medicamento; e (ii) estabelecer se o Estado pode substituir o fármaco importado prescrito por um produto similar de fabricação nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O direito à saúde e à vida, assegurados nos arts. 5º, caput, 6º e 196 da CF/1988, impõe ao Estado o dever de garantir o acesso universal e igualitário a tratamentos eficazes, especialmente em hipóteses de grave comprometimento da saúde do paciente.
O prazo de validade de 30 dias previsto na Portaria SVS/MS nº 344/98 refere-se à validade da receita para fins de dispensação pontual em farmácias e não se confunde com o controle judicial periódico em obrigações de fazer continuadas.
A fixação de prazo de 6 meses para renovação da prescrição e do relatório médico atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando ônus desnecessário ao paciente e compatibilizando o controle estatal com a continuidade terapêutica.
A Resolução RDC nº 335/2020 da ANVISA admite validade de até 6 meses para documentação médica relativa à importação de produtos à base de Cannabis, corroborando a razoabilidade do prazo judicial fixado
O Enunciado nº 02 do FONAJUS/CNJ legitima o prazo de renovação fixado conforme a natureza da enfermidade e a razoabilidade da medida.
A substituição do medicamento prescrito por um similar nacional carece de demonstração técnica de equivalência terapêutica e da anuência da médica responsável, sendo inviável por comprometer a segurança e a eficácia do tratamento.
A substituição sem respaldo técnico constitui violação da autonomia médica e afronta o princípio do melhor interesse do menor, além de representar risco à continuidade e à eficácia da terapêutica em curso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O prazo de 6 (seis) meses para renovação da prescrição e do relatório médico em obrigação judicial de fornecimento contínuo de medicamento é legítimo quando compatível com a natureza da enfermidade e respaldado por regulamentação sanitária.
A substituição de medicamento prescrito por produto similar somente é admissível mediante comprovação técnica inequívoca de equivalência terapêutica e anuência do profissional de saúde responsável.
O Estado não pode impor critérios exclusivamente econômicos para alterar tratamento médico específico já em curso e eficaz, sob pena de violar os direitos fundamentais à saúde e à vida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, 6º e 196; Portaria SVS/MS nº 344/98; Resolução RDC nº 335/2020 da ANVISA.
Jurisprudência relevante citada: CNJ, FONAJUS, Enunciado nº 02.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de Apelação
nº 8004711-39.2024.8.05.0103
, em que figura como Apelante

o
ESTADO DA BAHIA

e, como Apelado,
A. F. A. M,
representad
o
por
JAMILLE SANTOS MACHADO ANDRADE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECE
R E
NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA